Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702349-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. B. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELETICIA BRAGA AURELIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS BRAGA AURELIANO LICIO contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de no 0700659-44.2020.8.07.0018. A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID 16113350). Houve Manifestação (ID 16173274) da parte Agravante no sentido de que as preliminares suscitadas nas contrarrazões, dando-se regular prosseguimento ao trâmite do Agravo de Instrumento. O Despacho (ID 16520924) informou que houve Sentença (ID 59064536) nos autos de origem, assim, foram intimadas as partes para se manifestarem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Através de Petição (ID 16849840) a parte Agravada se manifestou, assim, concordando com a perda superveniente do objeto, tendo em vista que foi prolatada sentença de improcedência. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que foi proferida sentença nos autos de origem. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença nos autos de origem, sendo cogente o reconhecimento da perda de objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 18:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador